Tribunal: TJSP
Processo: 1017088-94.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação cível. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Inexistência de negativa. Descabimento. Demora injustificada no encaminhamento para médico especialista em caráter de urgência (hematologista) que equivale à recusa. Dano moral, contudo, inexistente. Mera discussão sobre obrigação

Ementa:
Apelação cível. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Inexistência de negativa. Descabimento. Demora injustificada no encaminhamento para médico especialista em caráter de urgência (hematologista) que equivale à recusa. Dano moral, contudo, inexistente. Mera discussão sobre obrigação contratual. Fatos deduzidos nos autos que não caracterizam dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da personalidade do requerente.

Para a ocorrência do dano extrapatrimonial é necessária a conduta e o nexo de causalidade que a ligue ao resultado. Caso concreto em que o requerente não logrou demonstrar o agravamento da sua condição clínica ou abalo psicológico no período decorrido até o efetivo atendimento médico. Indenização indevida.

Recurso parcialmente provido para afastar da condenação a indenização por dano moral, com redistribuição dos encargos da sucumbência, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017088-
94.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SANTO ANDRÉ
PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., é apelado ADRIANO CANCIAN
SCHIAVINATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso parcialmente
provido para afastar da condenação a indenização por dano moral, com
redistribuição dos encargos da sucumbência, nos termos da fundamentação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017088-94.2018.8.26.0554 -Voto no 02738C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1017088-94.2018.8.26.0554
Comarca: 3a Vara Cível Foro de Santo André
Magistrado(a): Dr. Flávio Pinella Helaehil
Apelante: Santo André Planos de Assistência Médica Ltda.
Apelado(a)(s): Adriano Cancian Schiavinato
Voto no 02738C

Apelação cível. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de
procedência. Inconformismo da ré.
Inexistência de negativa. Descabimento. Demora injustificada no
encaminhamento para médico especialista em caráter de urgência
(hematologista) que equivale à recusa. Dano moral, contudo,
inexistente. Mera discussão sobre obrigação contratual. Fatos
deduzidos nos autos que não caracterizam dor emocional
profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da
personalidade do requerente.
Para a ocorrência do dano extrapatrimonial é necessária a conduta
e o nexo de causalidade que a ligue ao resultado. Caso concreto
em que o requerente não logrou demonstrar o agravamento da sua
condição clínica ou abalo psicológico no período decorrido até o
efetivo atendimento médico. Indenização indevida.
Recurso parcialmente provido para afastar da condenação a
indenização por dano moral, com redistribuição dos encargos da
sucumbência, nos termos da fundamentação.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
143/147, proferida nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo procedente em parte a ação para: 1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017088-94.2018.8.26.0554 -Voto no 02738C
3
condenar o réu na obrigação de fazer consistente em
disponibilizar o atendimento por médico hematologista, nos
termos da decisão de pg. 89/90, que torno definitiva; 2)
condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
valor que deverá ser atualizado pela tabela prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescido de
juros legais de 1% ao mês, ambos desde a citação. Em
razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os
quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na
forma do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”

Inconformada apela a ré aduzindo inicialmente que não houve
recusa, até porque o agendamento com especialidade médica não
depende de autorização. Pontua que sempre amparou o apelado e
que os fatos deduzidos na inicial ocorreram “por desencontro entre a
esposa do apelado e esta apelante”. Por inexistir recusa, defende que
não está configurado o dano moral. Pede a improcedência da ação
ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização por
dano moral. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
O recurso prospera em parte.
O autor ajuizou a ação alegando que em razão de dores nas
costas dirigiu-se a unidade conveniada do réu, sendo medicado para
dor muscular, sem o devido encaminhamento para especialista ou
exames. Assim, procurou atendimento no SUS e descobriu que
estava com diabetes em estado avançado e solicitado
encaminhamento para hematologista com urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017088-94.2018.8.26.0554 -Voto no 02738C
4
Contou que a ré demorou três meses para a realização de
tomografia e por três vezes encaminhou o autor para locais em que
não há atendimento especializado de hematologista. Alegou que
sofreu dano moral. Requereu a procedência da ação para que a ré
forneça o atendimento especializado, bem como seja condenada ao
pagamento de indenização por dano moral.
Pois bem.
Inicialmente, observo que a ré não nega o direito do autor ao
atendimento por médico hematologista. Contudo, embora não seja o
direito recusado, restou demonstrado que o serviço foi prestado de
forma deficiente, retardando o atendimento do autor.
Com efeito, descoberta a patologia do autor, ele foi
encaminhado com urgência em 07/06/2018 para consulta com médico
hematologista (fls. 18), contudo, somente almejou ser efetivamente
atendimento com o deferimento da tutela, sendo a consulta marcada
para 03/08/2018 (conforme petição da ré de fls. 91/92).
A
inicial
descreveu
detalhadamente
o
insucesso
dos
encaminhamentos anteriores, do seguinte modo: “Ocorre que a requerida
já encaminhou por três vezes para locais em que não há o atendimento a
especializada pleiteada. Primeiro encaminhou para D Pedro II, local em que se há
especialidade infantil. Depois por telefone mandou para Rua das laranjeiras, 42 -
local em que não existe mais a clínica, por fim mandou para Rua Vitória Régia -
clínica especializada em Oncologia - que não é o que necessita o requerente” (fls.
02), não sendo os fatos impugnados especificamente pela apelante.
Assim, a demora injustificada no encaminhamento do autor em
especialidade de urgência equivale à recusa.
No que diz respeito ao dano moral, sem desprimor pelo
entendimento esposado na origem, a meu ver referida convicção não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017088-94.2018.8.26.0554 -Voto no 02738C
5
pode prevalecer.
É que o requerente não logrou demonstrar qualquer prejuízo
sofrido no lapso temporal entre o encaminhamento médico e a efetiva
consulta, tal como agravamento de sua condição clínica ou abalo
psicológico.
Por oportuno, recordo que a ocorrência de dano moral demanda
a demonstração de dano efetivo, para o qual não basta a mera
alegação. É necessária a conduta e um nexo de causalidade que a
ligue ao resultado.
No cenário delineado nos autos, é evidente que o requerente
sofreu experiência desagradável por conta da protelação injustificada
no encaminhamento para especialidade médica, além do indiscutível
incômodo de ter que lidar com a doença que o acometeu. Contudo,
em que pese ser compreensível o aborrecimento sofrido pela parte
autora, não me parece razoável considerar que a operadora do plano
de saúde tenha atuado de forma a ocasionar o dano moral.
Como dito, em que pese o dissabor sofrido pelo requerente, não
se pode afirmar que o descumprimento do contrato pela ré mostrou-se
suficiente para caracterizar o seu abalo psíquico, sua aflição
espiritual, humilhação, de modo que seria equivocado afirmar a
existência do dano moral.
Esse é, aliás, o entendimento da melhor doutrina:
[O dano moral] é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição
espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima de
evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o
conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. (...) O direito
não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas
aqueles que forem decorrentes da privação de um bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017088-94.2018.8.26.0554 -Voto no 02738C
6
jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido
juridicamente. (MARIA HELENA DINIZ, Curso de direito Civil
Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 18a ed. 7o v., c.3.1, p.
92).
Ainda sobre a caracterização do dano moral, transcrevo os
seguintes
elucidativos
passos
da
apelação
no
1007627-05.2018.8.26.0100, de Relatoria do Des. Vito Guglielmi (j.
em 08/10/2018):
“(...), é firme na jurisprudência o entendimento de que o
inadimplemento
contratual
seja
advindo
da
indevida
negativa de cobertura, seja decorrente de eventual
cancelamento arbitrário do contrato não dá azo à
indenização por danos morais, mas apenas pelos eventuais
prejuízos materiais, desde que devidamente comprovados.
Assim:
“O inadimplemento contratual implica a obrigação de
indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais,
cujo reconhecimento implica mais do que os deveres de
um negócio frustrado” (STJ REsp. no. 201.414/PA Terceira
Turma Rel. Min. Ari Pargendler j. 20.06.2000).
Como venho sempre salientando em hipóteses análogas,
reconhecer-se, de maneira ampla, a possibilidade direta de
indenização por danos morais a partir de qualquer
suscetibilidade cotidiana é criar verdadeira fonte de
enriquecimento
sem causa. Para o descumprimento
contratual existe a reparação do dano material emergente e,
bem, dos eventuais lucros cessantes. Basta que se os
provem os interessados. Extrair, por outro lado, os danos
morais de quaisquer descumprimentos contratuais é forma
de se furtar a essa prova, de maior dificuldade, reconheça-
se. O dano moral não é sucedâneo do dano material, e nem
deve ser assim interpretado. Ademais, é preciso que o dano
seja provado e jamais presumido, como no caso dos autos”.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017088-94.2018.8.26.0554 -Voto no 02738C
7
“APELAÇÃO - Seguro saúde
Pedido de reembolso de
valores Despesas médicas e exames Prescrição Prazo
decenal Prescrição afastada - Reembolso das despesas
médicas e exames
Reembolso devido
Ausência de
exclusão expressa no contrato
Ausência de razão
plausível para a negativa de cobertura - Danos morais
Inocorrência
Negativa de cobertura que caracterizou
mero aborrecimento
Recurso parcialmente provido.”
(grifo nosso) (Ap. no 1002962-23.2017.8.26.0506 Rel. Des.
Costa Netto j. Em 16/12/2019).
Assim, a hipótese é de parcial procedência da ação, devendo
ser afastada da condenação a indenização por dano moral.
Fica prequestionada toda a matéria alegada pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
Por fim, considerando a sucumbência recíproca, repartem-se
entre as partes as custas e despesas processuais, nos termos do
artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, com fixação de verba
honorária em 11% do valor atualizado da causa para o patrono de
cada uma delas, a ser pago pelo ex adverso, com base no artigo 85,
§§ 2o e 14, do mesmo diploma legal, já observado o trabalho realizado
na fase recursal e a gratuidade da justiça em relação à parte autora.
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
para afastar da condenação a indenização por dano moral, com
redistribuição dos encargos da sucumbência, nos termos do parágrafo
antecedente.
Rodolfo Pellizari
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017088-94.2018.8.26.0554 -Voto no 02738C
8